Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO JUÍZO COMPETENTE. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLO ATIVO. MENOR IMPÚBERE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. A jurisprudência está consolidada no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça), estando enquadradas no conceito as questões afetas às controvérsias relativas à competência jurisdicional. Precedentes STJ e TJDFT.
2. A situação controvertida nos autos originários indica que se trata de pretensão instrumentalizada em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Ente Distrital para a dispensação de medicamento e que comporta no polo ativo menor impúbere, pessoa em condição de absoluta incapacidade civil (artigo 3o do Código Civil), cuja situação afasta a incidência do microssistema dos Juizados Especiais, a teor da inteligência dos artigos 8o da Lei 9.099/95 e do artigo 27 da Lei 12.153/09. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.